Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-30.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011969-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 629.641.602-44 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Fabricio Junior da Silva
contra a sentença (Id. 11231599) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança
.

Assegura que ocorreu cerceamento de defesa, por não se ter realizado prova testemunhal, necessária para demonstrar a “
realização de hora extras além da carga horária prevista na legislação
”.

Assevera que “
a existência de jornada especial intercalada não é óbice para recebimento do direito a horas extras e os seus respectivos reflexos
”.

Afiança que “
a existência de colegas de profissão em número suficiente para atendimento da demanda, somente se poderia fundamentar na regra geral de experiência, caso se pudesse minimamente afirmar qual seria a demanda de operação de um posto fiscal. Quantos caminhões devem ser atendidos, para cada caminhão quantos servidores são suficientes, são perguntas sem as devidas respostas no processo, mesmo com a aplicação da regra geral de experiência.
”.

Contrarrazões (Id. 11231629).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 24572972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Da leitura do dispositivo acima mencionado, nota-se que o regime de trabalho dos integrantes do Grupo TAF não poderia ultrapassar 160 (cento e sessenta) horas mensais.

Analisando os autos e os documentos acostados, observa-se que o Requerente trouxe algumas escalas de plantão correspondentes aos anos de 2010 a 2016 (fls. 35/106), porém tais documentos tratam-se de ordens de serviço sem a assinatura dos responsáveis legais, não comprovando que o Requerente efetivamente cumpriu a escala determinada e nem a sua frequência, uma vez que ausentes os cartões de ponto com horários de entrada e saída.

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão não podem ser presumidas.

[...]

Ademais, conforme mencionado pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de execução da carga horária desta categoria.

[...]

Da análise dos dispositivos acima mencionados, respeitados os intervalos de descanso, a suposta ocorrência de horas extras ou o não cumprimento dos intervalos citados, devem ser comprovados pela parte autora, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, não sendo possível comprovar o cumprimento efetivo das escalas de plantão tal como alegado pelo Requerente ou o descumprimento dos intervalos de descanso determinado pela Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, não há como verificar a ocorrência de horas extras.

Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos.

Tendo em vista que a gratuidade de justiça anteriormente concedida foi revogada nesta sentença, condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...] (Id. 11231599, fls. 5/8).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...]
Ex positis
, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no artigo 1.022, incisos I e II do CPC, não acolho os presentes embargos de declaração. [...] (Id. 11231612).

Quanto à produção de prova testemunhal, não observo ser de grande valia à elucidação da questão, por se tratar de jornada de trabalho prevista em Lei. Ademais, os documentos apresentados são suficientes para solução da controvérsia.

O artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil
. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...] O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado
. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil
, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz que cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. [...]. (STJ, Quarta Turma AgRg no AREsp 385646/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...]
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts.
130
e
131
do
CPC
, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 647464/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2015). [sem negrito no original]

[...] O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 420011/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2013).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Portanto, ao julgar antecipadamente a lide, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5º, LXXVIII), pois “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
” (artigo 370, do referido Código). É o juiz o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização produção de prova testemunhal.

Logo, afasto a preliminar.

O apelante é servidor do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) e a sua pretensão materializada em
ação de cobrança
busca compelir o apelado ao pagamento de horas extraordinárias, uma vez que “
está cumprindo com uma jornada de 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo um total de 240 (duzentos e quarenta horas mensais), perfazendo assim uma quantia de 120 horas extras mensais a maior comparada a jornada de trabalho prevista em Lei de 120 horas mensais e de 40 horas extras mensais a maior comparada à jornada prevista em Lei de 200 horas.
” (Id. 11231522, fls. 8).

A solução dada para a questão aqui tratada é idêntica nas duas Câmaras de Direito Público e Coletivo; logo, nada há, segundo penso, a ser acrescentado:

[...] O controvertido relaciona o pagamento de horas extras e, ainda, o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas ao servidor do Grupo TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

O apelante aduz sobre a impossibilidade do servidor, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, que trabalha em regime de plantão em Postos Fiscais, ter uma jornada de trabalho de 10 dias corridos sem intervalo intrajornada.

Afirma que no cômputo da jornada devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício e previstos nas Portarias administrativas.

Pois bem.

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis
:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso, diversos servidores do Grupo TAF trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2º As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3º A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

No exame dos documentos juntados aos autos pelo autor, verifico que é de costume o intervalo intrajornada de trabalho nos postos fiscais, conforme a Ordem de Serviço Fiscal nº 190/2012, cujo item VII estabelece o seguinte,
verbis
:

‘
VII. Informar que para adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas, será às 08:01, e o término das mesmas será às 08:00 sempre no primeiro dia de início da jornada seguinte
’. (id. 15345483 - pág. 01).

Outrossim, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

‘
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.

O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72) No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7º, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2º e 3º, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso.’

Dessa feita, não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança nº 0053107-28.2015.8.11.0041, e retifico integralmente a r. sentença reexaminada. Inverte-se o ônus sucumbência para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0053107-28.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 11 de fevereiro de 2020).

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — REJEIÇÃO — MÉRITO — GRUPO TAF — AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO — LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 — PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 — REGIME DE REVEZAMENTO — 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO — REMESSA PREJUDICADA.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária. Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0503781-42.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 17 de fevereiro de 2020).

Assim, como os casos idênticos exigem igual solução, nada há a ser acrescentado, pelo que devem ser adotados os mesmos fundamentos.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
De ofício,
determinar
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020